Tribunal: TCU
Processo: 023.118/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8308/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.118/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aledir Isabel Santana (XXX.601.747-XX); Dulcineia da Trindade Rocha e Silva (XXX.777.897-XX); Elena Arcas Martins Costa Sousa (XXX.904.877-XX); Elizabeth de Almeida Felix (XXX.828.237-XX); Guaraciara Francisco da Silva e Silva (XXX.403.767-XX); Maria Teresa Leonel (XXX.274.497-XX); Robson Inez da Silva (XXX.947.307-XX); Rogeria da Rocha de Mesquita (XXX.284.107-XX); Rui Serafim Ferreira (XXX.522.617-XX); Sandra Mara Borges de Azevedo (XXX.379.977-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.